Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE.
1. Há indícios do estado de insolvência como elemento impeditivo do ressarcimento ao consumidor, admitindo a instauração do incidente. Imperioso ressaltar que, neste momento processual, não se realiza juízo de cognição exauriente sobre o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas somente sobre a possibilidade de instauração, com a citação do sócio para manifestação sobre a imputação de encerramento irregular das atividades e de ocultação patrimonial, bem como para produção das provas cabíveis.
2. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.